Tribunal: TJMT
Processo: 1012095-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012095-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), VITOR DORNEL DE JESUS - CPF: 050.512.981-76 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON JESUS CASTELO BRANCO GONCALVES - CPF: 895.109.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERY RIBEIRO LOPES - CPF: 880.128.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 050.405.645-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKO DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.103.341-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO - CPF: 102.739.251-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN ALVES GOMES - CPF: 061.420.551-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC RUAN BUENO FERREIRA - CPF: 070.950.051-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN LUCAS DA SILVA CAMPOS - CPF: 060.199.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 108.957.821-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA ALVES BATISTA - CPF: 054.350.881-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MENEZES SOARES - CPF: 062.042.231-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.553.961-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 568.147.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO STEFANI - CPF: 064.198.891-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente no curso de ação penal, pela suposta prática do crime de organização criminosa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente diante: (I) da alegada ausência de contemporaneidade da medida cautelar; (II) da inexistência dos fundamentos legais do art. 312 do CPP; (III) da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (IV) da suposta violação ao princípio da presunção de inocência; (V) da existência de predicados pessoais favoráveis; e (VI) do suposto excesso de prazo na formação da culpa.

III.
Razões de decidir

3. A prisão preventiva fundamenta-se na existência de indícios concretos da participação do paciente em organização criminosa armada, com função voltada à obstrução da atuação policial, o que justifica a medida extrema como forma de assegurar a ordem pública.

4. A periculosidade do paciente é evidenciada pela reiteração delitiva, conforme demonstra seu histórico de múltiplas condenações definitivas, o que reforça o risco concreto de reiteração delitiva
(periculum libertatis)
.

5. A prisão preventiva também se justifica pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se que o paciente encontra-se em local incerto e não sabido.

6. “A natureza permanente do crime de organização criminosa e o fundado risco de reiteração delitiva afastam a alegação de ausência de contemporaneidade” (STJ - AgRg no HC: 711826 SC 2021/0394215-0, Relator: Min. João Otávio de Noronha)

7. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a instrução criminal encontra-se encerrada, não havendo desídia judicial. Trata-se de processo complexo, com pluralidade de réus e advogados, o que justifica maior duração processual.

8. A possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas foi rejeitada diante da inadequação dessas para os fins de resguardar a ordem pública e garantir o curso regular da instrução.

9. Não há violação ao princípio da presunção de inocência, pois a prisão cautelar é medida legítima quando lastreada em elementos concretos, sem implicar juízo antecipado de culpabilidade.

IV.
Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A decretação de prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente, a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

2. A contemporaneidade da medida cautelar deve ser aferida a partir da necessidade de sua decretação no momento da decisão, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.

3. O excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de desídia estatal ou inércia injustificada, o que não se verifica quando o processo tramita regularmente.

4. A prisão preventiva não afronta a presunção de inocência quando pautada em indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LVII; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, 319 e 403.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 203320/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.09.2021; STJ, HC 869.327/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 08.10.2024; STJ, AgRg no RHC 179.964/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no RHC 171.320/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.12.2022; TJMT, N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 03.09.2024; TJMT, N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
VITOR DORNEL DE JESUS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetração que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente em 27 de novembro de 2023, tendo o Ministério Público manifestando-se favoravelmente ao pleito em 18 de janeiro de 2024. A medida, contudo, somente foi deferida pela magistrada em 22 de agosto de 2024, após nova manifestação ministerial reiterando a necessidade da constrição cautelar.

A decisão judicial que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na suposta necessidade de garantia da ordem pública, diante da alegada participação do paciente em uma organização criminosa armada, atribuída a ele a função de repasse de informações sobre operações policiais ao referido grupo criminoso.

Ainda segundo a impetração, o Ministério Público apresentou denúncia em 30 de outubro de 2024, imputando ao paciente a prática do crime previsto no artigo 2o, caput e § 3o, da Lei no 12.850/2013. A denúncia foi recebida em 6 de novembro de 2024, com redistribuição do feito à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O paciente foi regularmente citado em 09 de janeiro de 2025, tendo apresentado resposta à acusação com constituição de defensor técnico. Destaca-se que, até a presente data, não foi designada audiência de instrução e julgamento, persistindo a ação penal em fase inicial.

Em síntese, os impetrantes alegam que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, com base nos seguintes fundamentos: a) ausência de contemporaneidade; b) inexistência dos requisitos e pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva; c) violação ao princípio da presunção de inocência; d) existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente; e) adequação das medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostram suficientes.

Por fim, requer, liminarmente, a revogação do decreto de prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados
(Id. 280922898 ao Id. 280924382)
.

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 281533371)
.

O Juízo singular prestou informações
(Id. 281628383)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem
(Id. 284320859)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que está submetido o paciente
Vitor Dornel de Jesus,
em decorrência do mandado de prisão expedido, desde 22/08/2024, em razão, de investigação relacionada aos crimes de tráfico e organização criminosa.

Exsurge dos autos da Ação Penal no 1001185-89.2023.8.11.0027, que a Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT,
Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi
, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal. Vejamos excerto da decisão:

“Na hipótese dos autos, estão preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva dos seguintes representados: LEANDRO DA SILVA SANTOS, MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO, ANDERSON FRANCISCO DE LIMA, DIEGO APARECIDO FRANCO, LEONEY ALVES RODRIGUES LEAL, CÍCERO DOS SANTOS SILVA, MAYKO DOS SANTOS SILVA, MONISE REGINA VIEIRA DA SILVA, RANIERY RIBEIRO LOPES, JOSENEIDE DA SILVA MARCELINO, ANDRESSA ALVES BATISTA, ANDERSON JESUS CASTELO BRANCO GONÇALVES, RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO, ADRIAN ALVES GOMES, VITOR DORNEL DE JESUS, ROMILÉIA NATÁCIA RIBEIRO LOPES, MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA e CLEIDIMAR FERREIRA DA SILVA. A decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A materialidade dos delitos e os indícios de autoria estão consubstanciados nos boletins de ocorrências, termos de apreensões (IDs. 135361075,135361076 e 135361077), cópia do auto de prisão em flagrante n° 1000537- 12.2023.8.11.0027 (ID. 135361080), Relatório n° 001/2023 (ID. 135361085), Relatório no 2024.12.8548 (ID. 164562830) e demais elementos constantes no presente feito. (...) Conforme pontuado nos Relatórios policiais, ao longo das investigações, restou demonstrado que membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, em Itiquira, utilizavam grupos no WhatsApp como meio de comunicação, para manter contato frequente, fomentando a traficância, com funções específicas para cada integrante, hierarquias definidas e punições referentes a comportamentos não aceitável pela organização criminosa. Os membros eram orientados a apagar vestígios (provas) todos os dias e anunciar nos grupos qualquer movimentação por parte dos policiais desta urbe, até mesmo no horário de folga dos policiais, no intuito de dificultar a ação policial, tolhendo a investigação criminal – conteúdos extraídos dos dispositivos apreendidos ao ID. 135361085 - Pág. 2. (...) As conversas revelaram o movimentado fluxo de atividade dos demais dos criminosos, demonstrando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis por parte de seus participantes. (...) Como pode ser observado, a decretação da prisão preventiva é medida imprescindível no presente caso, tendo em vista que a estrutura do crime organizado permite que os indivíduos ultrapassem os mecanismos convencionais de segurança pública de modo a colocar em risco a ordem pública e a instrução criminal. Além da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, o art. 312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados (é o periculum libertatis). (...) Além disso, o periculum libertatis, voltado à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, também está presente, pelo comportamento reiterado de práticas delitivas por parte dos representados. Como bem destacado pelo representante ministerial 1, muitos dos suspeitos são criminosos reincidentes ou já respondem a outras ações penais. Confira-se: VITOR DORNEL DE JESUS 1. Executivo de pena n° 2000019-44.2019.8.11.0027, condenado nos autos: a. N° 33895, à pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, transitada em julgado em 02/02/2018; b. N° 33898, à pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, transitada em julgado em 06/02/2018; c. N° 34243, à pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, transitada em julgado em 12/12/2017; d. N° 36302, à pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 2°, IV, do Código Penal, transitada em julgado em 10/01/2018; e. N° 42998, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, transitada em julgado em 25/05/2017; f. N° 36493, à pena privativa de liberdade de 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, transitada em julgado em 05/03/2018. (...) A liberdade dos representados constitui risco concreto à ordem pública, sobretudo em uma cidade pequena e tranquila como é a de Itiquira/MT, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretação da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (como pode ser observado pela insuficiência das medidas de monitoramento eletrônico). (...) Para sintetizar – e individualizar – os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva de cada um dos suspeitos em análise, demonstrando preenchidos os requisitos para tal medida (artigos 312 e 313 do CPP) (...) a. As investigações apontam que o requerido é responsável por avisar os integrantes do grupo sobre a movimentação realizada pela polícia (“olheiro”), conforme (ID 135361085, pág. 52): (...) b. Trata-se de representado que apresenta habitualidade delitiva, o que justifica a incidência do Enunciado no 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJMT.”

Posteriormente, nos autos do Incidente Processual n.o 1004684-65.2025.8.11.0042, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ao analisar o pedido de revogação formulado pela douta defesa, manteve a prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes fundamentos:

“Verifica-se que não houve qualquer alteração fática desde a decretação da prisão preventiva que se mostre suficiente para sua revogação, ou seja, ainda entendo como presentes o fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis, de modo a sustentarem a prisão preventiva.

Veja-se que o decreto prisional foi proferido com o objetivo de resguardar a ordem pública, diante dos indícios de que o réu integrava a organização criminosa Comando Vermelho, bem como praticava, em tese, o delito de tráfico de drogas.

Como bem salientou o Ministério Público, o réu, supostamente, exercia papel relevante no grupo criminoso, sendo responsável pela mercancia de entorpecentes e atuando como 'olheiro', informando os demais integrantes sobre a movimentação policial.

Dessa forma, verifica-se que as condutas atribuídas ao réu possuem elevada gravidade, pois, além de sua possível vinculação à facção criminosa, ele ainda teria desempenhado atividades voltadas a frustrar a atuação policial, o que reforça a necessidade da manutenção do cárcere cautelar.

Ademais, em consulta ao sistema processual, foi possível constatar que o réu ostenta executivo de pena referente a oito condenações criminais transitadas em julgado, conforme os autos n. 2000019-44.2019.8.11.0027 (SEEU), possuindo, inclusive, uma pena remanescente de mais de 08 (oito) anos.

Dessa forma, considerando os indícios que versam contra o requerente na ação penal em curso, verifica-se que, mesmo após múltiplas condenações, ele, em tese, continua a delinquir, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva. Deste modo, “é cediço que a gravidade em concreto, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e, também, pelo risco da reiteração delitiva, são fundamentos aptos a ensejar a custódia cautelar preventiva” (STF - HC: 203320 BA, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/10/2021).

Nada obstante, tanto o Supremo Tribunal Federal (STF) quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendem que a necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, justificando a custódia cautelar.

Nesse sentido, vejamos o E. TJMT:

(...)

Sendo assim, restam devidamente evidenciados os motivos ensejadores da custódia preventiva, uma vez que outra medida cautelar não seria suficiente para acautelar a ordem pública ante a gravidade dos supostos delitos praticados, a necessidade de interromper a atuação de Organização Criminosa, bem como em razão do risco de reiteração delitiva, encontrando-se todos fundamentados nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pelo requerente VITOR DORNEL DE JESUS, mantendo incólume o decreto prisional.” (Sic)

Constata-se, pois, das aludidas decisões que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra lastreada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta apurada e a periculosidade do agente (
periculum libertatis
), que, em tese, é integrante de organização criminosa, denominada Comando Vermelho, justificando, portanto, a decretação da prisão preventiva para resguardar a segurança pública.

Ressalta-se da investigação, que a organização possui atuação estruturada na região de Itiquira/MT, sendo vinculada à prática de diversos crimes, como tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de armas.

Nesse contexto, o fato da paciente ser integrante de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da medida extrema, haja vista a necessidade de se interromper, ou, ao menos, diminuir a atuação por parte da ORCRIM, da qual faz parte.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

“3. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do CP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, na hipótese, em que pese o quantum de pena, a existência de circunstância judicial (corretamente) desvalorada demonstra que o regime adequado é mesmo o fechado.” (STJ, HC n. 869.327/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024.)

“O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Outrossim, como bem consignado pela autoridade coatora, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observa-se que o paciente possui o Executivo de Pena n.o 2000019-44.2019.8.11.0027, cuja pena totaliza 05 (cinco) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, de modo que a prisão preventiva do paciente justifica-se, também, como meio de evitar a reiteração delitiva.

Além disso, analisando detidamente os autos, infere-se que o paciente se encontra em lugar incerto e não sabido, evidenciando a necessidade da decretação da prisão cautelar a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Nesse ponto, destaco que
“é legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal”
. (STF - HC: 238294 CE, Relator: Min. EDSON FACHIN, julgado em 07/05/2024)

Desta forma, restam configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
(materialidade e indícios de autoria), como também, o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da decretação da prisão preventiva para garantir a ordem e aplicação da lei penal.

Frise-se que, uma vez constatada a legalidade da decretação da prisão preventiva em desfavor da paciente, descabe cogitar-se da revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e, sobretudo, impedir que a paciente continue se esquivando dos chamados da Justiça.

Nesta situação, este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgado recente, consignou que evidenciado o
periculum libertatis
, elemento que justifique a decretação da medida extrema, com vistas ao acautelamento da ordem pública, resta evidente a impossibilidade de cogitar-se o emprego de medida diversa da prisão (N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024).

No mais, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade do ato constritivo, convém destacar que
“a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso”
(STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

Ressalte-se, ainda, que
“a natureza permanente do crime de organização criminosa e o fundado risco de reiteração delitiva afastam a alegação de ausência de contemporaneidade”
(STJ - AgRg no HC: 711826 SC 2021/0394215-0, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 07/06/2022). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa”
(STJ - AgRg no RHC: 179964 SP 2023/0133022-0, Relator.: Laurita Vaz, Data de Julgamento: 12/06/2023)

Nesse contexto, importa consignar que as investigações indicam que o paciente integra organização criminosa denominada Comando Vermelho, com atuação na região de Itiquira/MT, a qual está vinculada à prática de diversos crimes, como tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Assim, considerando a natureza permanente do delito de organização criminosa, entendo que não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo.

Ademais, quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, com a devida vênia, tal situação não se verifica no caso em apreço.

Destaca-se que o eventual reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de mera operação aritmética, mas sim de uma avaliação criteriosa realizada pelo magistrado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, com o objetivo de impedir que a marcha processual se prolongue de forma desarrazoada ou injustificável, em prejuízo do jurisdicionado.

Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

Sobre o tema, veja-se o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...]
Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante
[...]” (STF, HC 207593 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

“[...]
É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
[...] Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

“[...]
Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente
.” (TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Da análise dos autos de origem, não é possível imputar o excesso de prazo aos órgãos públicos, uma vez que o contexto processual demonstra a inexistência de descaso por parte do órgão ministerial, bem como, do Juízo
a quo
, que vem conduzindo o feito com diligência, adotando todas as medidas necessárias e cabíveis ao regular trâmite processual.

Acresço, neste ponto, que se trata de processo com pluralidade de réus — ao todo, vinte e quatro — e de patronos, com oitiva de diversas testemunhas, além da própria complexidade do feito, fatores que justificam eventual prolongamento do curso processual por período superior àquele previsto em lei.

Verifica-se, ainda, que, ao se consultar o processo de origem, a instrução processual encontra-se encerrada, estando o feito na fase prevista no art. 403 do Código de Processo Penal, em razão de requerimentos formulados pelas defesas dos corréus.

Nesse contexto, não há que se falar em excesso de prazo, uma que
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”
(Súmula no 52, do STJ).

Seguindo o mesmo entendimento, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não há que se falar em excesso injustificado de prazo se não constatada qualquer desídia na tramitação processual pela autoridade apontada como coatora. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (STJ, Súmula n. 52).” (N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Por fim, quanto à alegação de que o decreto preventivo viola o princípio da presunção de inocência, consigno que a prisão preventiva não demanda prova cabal da autoria do delito, mas sim a presença de indícios suficientes que demonstrem, ao menos, o envolvimento dos pacientes com o cenário delituoso. Ressalta-se que, nesta fase, não se estabelece qualquer juízo definitivo sobre a responsabilidade penal dos agentes, considerando-se apenas a possibilidade de que tenham infringido a norma penal.

Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção da inocência, na hipótese em que não há julgamento sobre fato ilícito e se vislumbra que os indicativos de autoria atribuídos aos pacientes estão amparados em elementos concretos,
in casu
, refletidos nos relatos da vítima e nos documentos encartados nos autos de origem.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...)
Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
”
. (STJ - AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
VITOR DORNEL DE JESUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025